Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito por alegação de clonagem de placa; condenação em obrigação de pagar quantia certo a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Nulidade de auto de infração de trânsito. Ausência de irregularidade. O autor, em 20/02/2019, foi autuado por infração de trânsito tipificada no artigo 169 do CTB “Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança: Infração - leve; Penalidade – multa”), auto de infração no SA01838907, na VIA N2 altura da QNN 21, conjunto B, próximo ao lote 5, Ceilândia – DF (ID 34123859 – PAG 3). Não há prova no processo que respalde a alegação de nulidade do ato administrativo. O auto de infração obedece às formalidades do art. 280 do CTB. A alegação de clonagem de placa não se sustenta, pois o autor nada trouxe para confrontar os elementos de identificação constantes no auto de infração que foi lavrado por agente de trânsito desembarcado. O mero registro de ocorrência policial não se mostra bastante para levar à conclusão de que se trata de clonagem do sinal identificador. A experiência comum revela que nesses casos geralmente há várias infrações de trânsito e na vertente não há registro de existência de outra autuação que recai sobre o veículo. De outra parte, as testemunhas arroladas, ouvidas na qualidade de informantes, embora coerentes as narrativas de que o autor jamais esteve no DF, não foram suficientes para infirmar o ato administrativo, que goza de presunção de legalidade e legitimidade. Somente na presença de prova robusta é que se mostra possível mitigar essa presunção. Ademais, ainda que se admita que o autor nunca esteve no DF, não há prova alguma evidenciando que o veículo estava em Salvador, seu domicílio, no dia da autuação. Nesse quadro, o pedido de nulidade do auto de infração é improcedente.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E